Tribunal: TJDFT
Processo: 0719574-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DE TRÊS EXEQUENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, é devido o arbitramento de honorários em favor do advogado do Executado (Impugnante), conforme REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.